Tribunal: TJMT
Processo: 1011051-73.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011051-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIOVANNI DE JESUS DO NASCIMENTO - CPF: 383.630.111-34 (RECORRIDO), DAYANNE KELLY DOMINGUES - CPF: 039.020.001-80 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1011051-73.2021.8.11.0001.

Origem:
Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Embargado: GIOVANNI DE JESUS DO NASCIMENTO.

Data do Julgamento:
17/12/2024
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ASTREINTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Banco Itaú contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso do embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e manteve a cobrança de multa cominatória (astreintes) em razão do descumprimento de ordem judicial. O embargante alega que o acórdão padece de omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsto no artigo 48 da Lei nº 9.099/95, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 48 da Lei nº 9.099/95, e não se prestam para rediscutir o mérito da decisão.

No caso, o acórdão embargado analisou detalhadamente as questões suscitadas, especialmente a legitimidade e proporcionalidade da multa cominatória (astreintes) aplicada em razão do descumprimento de ordem judicial. Concluiu-se que as astreintes se mantêm em observância aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Os argumentos do embargante refletem apenas insatisfação com o julgamento, sem indicar vícios que justifiquem a correção do acórdão, caracterizando, assim, tentativa de rediscutir matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A função dos embargos de declaração é sanar vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão; argumentos que reiteram inconformismo com o julgado não configuram motivo para acolhimento dos embargos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados pelo Banco Itaú, visando à revisão de suposto excesso de execução. O recorrente alega o pagamento espontâneo de R$ 50.854,74, mas contesta o saldo remanescente de R$ 35.804,57, referentes a descontos indevidos e astreintes. O exequente pleiteia o prosseguimento da execução em razão do descumprimento de liminar que determinou a suspensão de descontos em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução referente aos valores cobrados pelo exequente a título de descontos indevidos e multa cominatória; (ii) estabelecer se a multa cominatória (astreintes) fixada em caso de descumprimento da liminar deve ser mantida nos termos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Verifica-se que o recorrente efetuou o pagamento voluntário da condenação original, mas permaneceu inadimplente quanto à ordem judicial que determinava a suspensão dos descontos em folha de pagamento, gerando a continuidade de descontos indevidos de outubro/2021 a janeiro/2024.

A decisão de primeira instância afastou a incidência de juros de mora sobre as astreintes, mas manteve a cobrança dos valores devidos a título de multa cominatória, em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

As astreintes, conforme jurisprudência consolidada e a doutrina de Humberto Theodoro Júnior, não têm caráter repressivo nem se destinam ao enriquecimento sem causa, mas sim à efetivação do cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente.

Restou comprovado nos autos que o recorrente descumpriu a liminar e a sentença de mérito, o que justificou a manutenção da multa cominatória, que se encontra dentro dos parâmetros legais de razoabilidade e proporcionalidade.

Precedentes jurisprudenciais reafirmam a validade da imposição de astreintes para garantir o cumprimento de decisões judiciais, desde que dentro dos limites de proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória (astreintes) tem a função de assegurar o cumprimento de decisão judicial, sendo aplicável quando o devedor se mantém inadimplente mesmo após a concessão de liminar e sentença de mérito.

A manutenção das astreintes deve observar os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte credora.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024